Tribunal: STJ
Processo: 1006849-10.2022.8.26.0451
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2941800 - SP (2025/0183473-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: UNIMED DE PIRACICABA SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVIÇOS
MEDICOS
ADVOGADOS
: MAURO AUGUSTO MATAVELLI MERCI - SP091461
TANIA DE CARVALHO FERREIRA ZAMPIERI - SP131296
AGRAVADO
: CLEONICE AURORA DIAS DA SILVA MAKHOUL
ADVOGADA
: MARCELLE CRUZ BARRICHELLO - SP189611
INTERES.
: JULIANO CESAR PADOVANI
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C
RESTITUIÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência c/c
restituição de valores.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de inadmissibilidade: incidência da Súmula 284/STF e deficiência
de cotejo analítico.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Julgados do STJ.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
23 de setembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA50777294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/09/2025 22:00:46
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: fde95a3e-8092-4812-9c9a-bd3c5f53c681

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2941800 - SP (2025/0183473-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: UNIMED DE PIRACICABA SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVIÇOS
MEDICOS
ADVOGADOS
: MAURO AUGUSTO MATAVELLI MERCI - SP091461
TANIA DE CARVALHO FERREIRA ZAMPIERI - SP131296
AGRAVADO
: CLEONICE AURORA DIAS DA SILVA MAKHOUL
ADVOGADA
: MARCELLE CRUZ BARRICHELLO - SP189611
INTERES.
: JULIANO CESAR PADOVANI
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C
RESTITUIÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência c/c
restituição de valores.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de inadmissibilidade: incidência da Súmula 284/STF e deficiência
de cotejo analítico.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Julgados do STJ.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por UNIMED DE PIRACICABA
SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVIÇOS MEDICOS contra decisão, prolatada pela
Presidência do STJ, que não conheceu do agravo em recurso especial.
de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência c/c
Ação:

restituição de valores, ajuizada por CLEONICE AURORA DIAS DA SILVA MAKHOUL,
em face da agravante, em razão de alegação negativa indevida de cobertura de
Estimulação Magnética Transcraniana (EMT) para tratamento de depressão e de
doença de "Alzheimer" (e-STJ fls. 01-16).
julgou procedentes os pedidos, para condenar a agravante a:
Sentença:
Documento eletrônico VDA49854109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/08/2025 17:20:15
Código de Controle do Documento: b86afd80-4519-4e45-9a6e-978d14f3ee5b

i) custear o tratamento de Estimulação Magnética Transcraniana –
EMT, de forma ininterrupta e por prazo indeterminado, enquanto perdurar a
prescrição médica, devendo a agravada comunicar a desnecessidade da
continuidade do tratamento imediatamente quando se der tal fato, confirmando a
liminar concedida anteriormente; e
ii) reembolsar as quantias efetivamente pagas pela agravada no importe
de R$ 16.730,00 - dezesseis mil e setecentos e trinta reais (e-STJ fls. 453-459).
deu provimento à apelação da agravada, para determinar a
Acórdão:
manutenção do local inicialmente indicado para a realização do tratamento
prescrito; negou provimento à apelação interposta pela agravante.
Nesse sentir, é a ementa dos julgados:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE TRATAMENTO.
Sentença que condena a Operadora de Plano de Saúde ao custeio de
Estimulação Magnética Transcraniana repetitiva (EMTr). 1) Recurso da
Operadora de Plano de Saúde: Não acolhimento. Observância dos EREsps
1.886.929/SP e 1.889.704/SP pelo C. STJ, assim como da edição da Lei
n. 14.454/2022, para que seja admitida a cobertura, de forma excepcional, de
procedimentos ou medicamentos não previstos no rol da ANS, desde que
amparada em critérios técnicos. Notas Técnicas do NAT/Jus do E. TJSP que
são favoráveis ao emprego da técnica. Precedentes da Câmara. 2) Recurso da
Autora: Acolhimento. Alteração do local do tratamento. Autora que é
domiciliada em Piracicaba, sendo que na mesma cidade o seu médico
assistente realiza o seu mister, sem dizer, ainda que, desde a concessão da
tutela provisória o tratamento vem sendo realizado naquela mesma Comarca.
Ausência de razoabilidade que, a essa altura, o tratamento seja realizado em
cidade diversa, ou seja, Santa Bárbara d'Oeste. Descabimento da alteração
autorizada na decisão integrativa da sentença, que fica reformada neste
ponto.
RECURSO DA AUTORA PROVIDO E RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. (e-STJ fl.
574)
opostos pela agravada, foram acolhidos para
Embargos de declaração:
sanar o erro material apontado; opostos pela agravante, foram rejeitados.
A esse propósito, é o teor da ementa dos julgados:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Erro material verificado e sanado nos termos do art. 1.022, III, do Código de
Processo Civil. Vício de omissão inocorrente, prestigiada a indicação de clínica
credenciada pela operadora ré e observada a jurisprudência do c. STJ.
EMBARGOS DA AUTORA ACOLHIDOS PARA SANEAMENTO DE ERRO
MATERIAL, REJEITADOS OS EMBARGOS DA RÉ. (e-STJ fls. 641).
não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ:
especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial (e-STJ fls.
760-761).
a parte agravante alega que “Por meio do agravo em
Agravo interno:
recurso especial , a agravante impugnou especificamente todos os fundamentos
da decisão recorrida e demonstrou que o entendimento externado pelo Tribunal a
, incide em verdadeira ofensa ao artigo 10,
, § 13, artigo 12, VI, da Lei no
quo
caput
Documento eletrônico VDA49854109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/08/2025 17:20:15
Código de Controle do Documento: b86afd80-4519-4e45-9a6e-978d14f3ee5b

9.656/98, assim como o artigo 4o, III, da Lei no 9.961/2000, artigo 926,
, e
caput
artigo 927, III, do Código de Processo Civil. O entendimento professado pelo
Tribunal de Justiça
está em descompasso com a mais abalizada orientação
a quo
jurisprudencial da Segunda Seção d este Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do EREsp no 1886929/SP e EREsp no 1889704/SP, que resultou na
fixação de teses de aplicação obrigatória, nos termos do artigo 927, inciso III, do
Código de Processo Civil , assim ementado: (...)” (e-STJ fls. 777).
Requer, assim, o provimento do agravo para que seja determinado o
processamento do recurso especial e apreciado o mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
base no art. 932, III, do CPC, ante a ausência de impugnação dos seguintes
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJ/SP: incidência da
Súmula 284/STF e deficiência de cotejo analítico.

- Da deficiência de fundamentação (Súmula 284/STF) – não
demonstração de violação
A decisão de admissibilidade do TJ/SP identificou a deficiência na
fundamentação do recurso especial de modo a não permitir a exata compreensão
da controvérsia (Súmula 284 do STF), em relação aos arts. 10,
, §13 e 12, VI,
caput
ambos da Lei 9.656/98; 4o, III da Lei 9.961/00; e 926,
e 927, III, ambos do CPC
caput
. No entanto, nas razões do agravo em recurso especial a parte agravante não
identificou que os fatos contidos no acórdão recorrido seriam abrangidos pelas
questões jurídicas expostas no recurso especial, o que caracteriza a ausência de
demonstração da violação legal.
Nesse sentido: REsp n. 2.071.955/RS, Terceira Turma, DJe de
e
7/3/2024
AgInt no AREsp 2.249.995/SP, Quarta Turma, DJe de
.
20/10/2023

- Da deficiência na demonstração do dissídio jurisprudencial
Com o objetivo de impugnar o óbice da ausência de comprovação da
divergência jurisprudencial, deve a parte agravante comprovar que realizou uma
análise comparativa detalhada entre o acórdão recorrido e o paradigma, de modo
a identificar as semelhanças entre as situações de fato e a existência de
interpretações jurídicas diferentes sobre mesmo dispositivo legal, além de
observar os requisitos formais, consoante previsão dos arts. 1029, § 1o, do CPC e
Documento eletrônico VDA49854109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/08/2025 17:20:15
Código de Controle do Documento: b86afd80-4519-4e45-9a6e-978d14f3ee5b

255, §§ 1o e 3o, do RISTJ, o que não se verificou nas razões do agravo em recurso
especial.
Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.813.194/ES, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
; AgInt no REsp n. 2.041.495/RN, Quarta Turma,
26/2/2024
29/2/2024
julgado em
, DJe de
.
18/12/2023
20/12/2023
Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível
impugnar a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt
no AREsp n. 2.152.939/RS, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no AREsp n.
18/8/2023
1.895.548/GO, Quarta Turma, DJe de
.
18/3/2022

DISPOSITIVO
Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

Documento eletrônico VDA49854109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/08/2025 17:20:15
Código de Controle do Documento: b86afd80-4519-4e45-9a6e-978d14f3ee5b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.941.800 / SP
Número Registro: 2025/0183473-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10068491020228260451
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIMED DE PIRACICABA SOCIEDADE COOPERATIVA DE
SERVIÇOS MEDICOS
ADVOGADOS : MAURO AUGUSTO MATAVELLI MERCI - SP091461
TANIA DE CARVALHO FERREIRA ZAMPIERI - SP131296
AGRAVADO
: CLEONICE AURORA DIAS DA SILVA MAKHOUL
ADVOGADA
: MARCELLE CRUZ BARRICHELLO - SP189611
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIMED DE PIRACICABA SOCIEDADE COOPERATIVA DE
SERVIÇOS MEDICOS
ADVOGADOS : MAURO AUGUSTO MATAVELLI MERCI - SP091461
TANIA DE CARVALHO FERREIRA ZAMPIERI - SP131296
AGRAVADO
: CLEONICE AURORA DIAS DA SILVA MAKHOUL
ADVOGADA
: MARCELLE CRUZ BARRICHELLO - SP189611
INTERES.
: JULIANO CESAR PADOVANI
TERMO
Documento eletrônico VDA50754739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:27:12
Código de Controle do Documento: 2db4eb6d-7a92-43b6-96d6-7382c6774813

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50754739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:27:12
Código de Controle do Documento: 2db4eb6d-7a92-43b6-96d6-7382c6774813